Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração na apelação cível. Fraude bancária. Omissão. Não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, não determinou expressamente a inexigibilidade das demais cobranças derivadas da fraude reconhecida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não determinar a inexigibilidade das demais cobranças além da principal.
III. Razões de decidir
3. O dispositivo do acórdão foi claro ao determinar a inexigibilidade da cobrança do valor principal, bem como das taxas, tarifas e juros relacionados a ele.
IV. Dispositivo 4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.